Tribunal: TJBA
Processo: 8033297-46.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8033297-46.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: JOSE ROBERTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS REU: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHOQUE ELÉTRICO EM VIA PÚBLICA. VÍTIMAS QUE SOFRERAM GRAVES LESÕES. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO E, NÃO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. ART. 398 DO CC/02 E SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO LITERAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação rescisória nº 8033297-46.2020.805.0000, oriunda da comarca de Salvador, em que figuram, como autores, José Roberto dos Santos e Outros (4), e, como réu, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5